Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO REALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados.
2. O parágrafo 1o do art. 373 do CPC/2015 faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral quando presentes os pressupostos necessários.
3. A inversão do ônus da prova não importa em obrigatoriedade de sua realização, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção.
4. Se o ordenamento jurídico considera admissível, em casos como o da presente testilha, a inversão do ônus, com mais razão poderá o magistrado entender pelo rateio das despesas periciais quando a prova for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo magistrado (art. 95, caput, do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.